Tribunal: TJDFT
Processo: 0736864-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736864-78.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANNIEL RODRIGUES DE SOUSA APELADO: NEYZA MARA SOUZA LIMA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, visando evitar posteriores alegações de nulidade, intime-se a parte apelante, NEYZA MARA SOUZA LIMA, para que se pronuncie, no prazo de 15 (quinze) dias, em relação à petição de ID 34701232 e demais pronunciamentos dos apelantes, assim como em relação aos documentos apresentados, manifestando-se sobre o que entender de direito. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator